Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707899-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA HELENA DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L.H.S.O., contra a decisão interlocutória (ID 225000857, na origem), proferida Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0701040-76.2025.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Passo a apreciar o pedido de tutela provisória. A parte autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a restituição de valores que teriam sido pagos de forma indevida, a título de pensão temporária. A liminar deve ser indeferida, porque não há elemento mínimo capaz de evidenciar probabilidade no direito alegado, conforme exige o artigo 300, caput, do CPC. A controvérsia deve ser analisada à luz do tema 1009 do STJ, com tese fixada em sede de repercussão geral, segundo a qual, os pagamentos indevidos de valores realizados em favor de servidores ou pensionistas, em razão de erro de cálculo ou operacional (erro administrativo), estão sujeitos à devolução ou restituição. É fato que, em cada caso, deve ser apurada a boa-fé do servidor ou pensionista, para o fim de afastar o dever de restituição. No caso, a parte autora não estava de boa-fé quando utilizou os recursos e valores transferidos pelo réu, pois tinha ciência de que a pensão temporária havia cessado com o levantamento da curatela, em setembro de 2.021. A autora recebia pensão temporária em razão de interdição, cuja curatela foi levantada em setembro de 2.021. Portanto, a causa da pensão temporária desapareceu em setembro de 2.021, com o levantamento da curatela. Em razão de erro administrativo e isso é inegável (operacional), os pagamentos, a título de pensão temporária, continuaram a ser realizados até 2024. Não há dúvida do erro administrativo, que retardou o cancelamento da pensão temporária. Todavia, no caso de erro administrativo, conforme tema 1009, os valores estão sujeitos à devolução. Não há boa-fé da autora no caso, porque tinha plena ciência de que os valores pagos eram indevidos. A autora, mesmo ciente de que não fazia jus à pensão temporária a partir de setembro de 2.021, recebeu e utilizou os valores. Se a autora não tivesse utilizado os valores que o DF repassou indevidamente, seria o caso de boa-fé. Se a autora não soubesse a origem dos repasses, seria o caso de boa-fé. Todavia, a autora tinha plena ciência de que os pagamentos eram indevidos, porque a causa da pensão temporária havia cessado em setembro de 2.021. Todos os valores pagos a partir desta data estão sujeitos à restituição, justamente pelo fato de decorrerem de erro operacional e não estar presente a boa-fé. A autora confunde a boa-fé em requerer o cancelamento do benefício e isso não se questiona, com a ausência de boa-fé em relação à utilização dos valores recebidos indevidamente e da CIÊNCIA de que tais valores eram indevidos. É nesse último sentido que deve ser analisada a boa-fé, de acordo com o tema 1009 do STJ, que inexiste no caso. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação.Defiro a gratuidade processual. (Omitiu-se). No agravo de instrumento (ID 69435825), a agravante defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a restituição de valores pagos indevidamente a título de pensão temporária. Argumenta que, após o levantamento da curatela em setembro de 2021, agiu de boa-fé ao buscar auxílio para solicitar o cancelamento do benefício e que a demora na análise do pedido de cancelamento foi causada pela inércia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Alega que a decisão impugnada causa grave lesão e de difícil reparação, pois a cobrança dos valores recebidos indevidamente comprometerá sua subsistência. Argumenta que a boa-fé está comprovada, uma vez que tomou a iniciativa de informar a Administração Pública sobre o erro no pagamento e buscou a regularização da situação por meio de requerimentos administrativos e ação judicial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer cobrança até o julgamento final da demanda. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, de modo a afastar qualquer pretensão de cobrança dos valores recebidos a título de pensão temporária entre setembro de 2021 e junho de 2024, bem como a restituição de valores eventualmente descontados no decorrer da demanda. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem. Antecipação de tutela deferida (ID 70251165). Contrarrazões oferecidas no ID 70581671. Vieram os autos conclusos. É o relatório DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe, verifica-se que houve prolação de sentença no processo 0705219-20.2024.8.07.0008 (ID 223920388 - origem), o qual deu ensejo à decisão interlocutória agravada, ocorrendo a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nesse sentido: [...] 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Comunique-se o juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator